Tribunal: TJDFT
Processo: 0710825-80.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PADRASTO E ENTEADA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DO RÉU. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA AFASTADA. BIS IN IDEM. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PUBLICO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.
1. Deve ser mantida a absolvição do acusado pelos crimes de estupro de vulnerável e de estupro em desfavor de sua enteada, no contexto da violência doméstica, ante a ausência de provas de que as condutas tidas pela vítima como inadequadas tenham sido praticadas com o dolo exigido para a configuração dos crimes contra a dignidade sexual, ou seja, que o réu tenha constrangido a vítima a praticar ou permitir que com ela praticasse atos libidinosos diversos da conjunção carnal, com o fim de satisfazer a sua lascívia.
2. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação por crime sexual deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à ocorrência dos fatos, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal qualificada e de ameaça, em contexto de violência doméstica, por meio dos depoimentos coesos e harmônicos da vítima, em consonância com as demais provas coligidas aos autos, inclusive laudo pericial, a condenação do acusado é medida que se impõe.
4. Quando o fato descrito na denúncia caracterizar o crime de lesão corporal qualificada, em contexto de relações domésticas, configura bis in idem a aplicação da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal.
5. Ambos os recursos conhecidos; negado provimento ao recurso do MPDFT; dado parcial provimento ao recurso do réu para diminuir-lhe a pena.